Tribunal: TCU
Processo: 022.042/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Fabricio Sampaio Freitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Fabricio Sampaio Freitas, contra o Acórdão 1497/2026-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, em que este Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 3393/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa, em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 9/3/2017 a 10/7/2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 embargante, por meio do (s) respectivo (s) advogado (s); 9.2.2 Procuradoria da República no Estado da Bahia; 9.2.3 Fundo Nacional de Saúde.